Tribunal: TJPA
Processo: 0811187-77.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811187-77.2020.8.14.0301

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

APELADO: AFONSO JOSE DE SOUSA NERY

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/DEZEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0811187-77.2020.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: BRADESCO SAÚDE S/A.

ADVOGADO(A): KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI – OAB/PA 15674-A.

AGRAVADO(A): AFONSO JOSÉ DE SOUSA NERY.

ADVOGADO(A): JOSÉ MARIA MARQUES MAUÉS FILHO – OAB/PA 14007-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. DOCUMENTO ESSENCIAL À COMPROVAÇÃO DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO NÃO ATENDIDA. PRECLUSÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação cível manejada pela agravante, por deserção, em razão da ausência de juntada do relatório de conta do processo exigido pelo Regimento de Custas do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e da não regularização do preparo no prazo assinalado.

2. A decisão agravada fundamentou-se no art. 1.007 do CPC e no art. 10 da Lei Estadual nº 8.328/2015, que impõem à parte o dever de comprovar o preparo recursal no ato da interposição, mediante apresentação cumulativa do boleto, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de juntada do relatório de conta do processo, apesar de intimação para regularização, constitui vício sanável ou acarreta a deserção do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 1.007 do CPC determina que o preparo deve ser comprovado no ato da interposição, sob pena de deserção. O art. 10 da Lei Estadual nº 8.328/2015 estabelece que a comprovação do recolhimento se dá mediante a apresentação conjunta do relatório de conta e do boleto autenticado ou acompanhado do comprovante de pagamento.

5. A ausência do relatório de conta inviabiliza a aferição do valor efetivamente devido, sendo documento indispensável à regularidade do preparo. A intimação concedida para complementação das custas não foi atendida no prazo legal, caracterizando a preclusão temporal.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, não comprovado o preparo no momento oportuno e não sanada a irregularidade no prazo assinalado, impõe-se a deserção do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de juntada do relatório de conta do processo no ato da interposição do recurso, mesmo após intimação para regularização, enseja a deserção recursal, nos termos do art. 1.007 do CPC e do art. 10 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.007; Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 9º, §1º, e 10.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1490763/MA, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 28/10/2019; AgInt nos EDcl no AREsp 1291369/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 02/05/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 40ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ao primeiro (1º) dia do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0811187-77.2020.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
BRADESCO SAÚDE S/A.

ADVOGADO(A):
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI – OAB/PA 15674-A.

AGRAVADO(A):
AFONSO JOSÉ DE SOUSA NERY.

ADVOGADO(A):
JOSÉ MARIA MARQUES MAUÉS FILHO – OAB/PA 14007-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
contra a decisão monocrática que não conheceu da apelação cível anteriormente manejada pela agravante, sob o fundamento de deserção recursal, em razão da ausência de juntada do relatório de conta do processo exigido pelo Regimento de Custas do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e não regularização do preparo dentro do prazo concedido.

Recebido o recurso e observada a irregularidade na comprovação do recolhimento do preparo, foi determinada a intimação da parte recorrente para que procedesse à juntada do referido relatório de conta e efetuasse a complementação das custas, mediante novo recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Conforme certidão de ID 24507862, decorreu o prazo legal sem manifestação da parte recorrente, razão pela qual foi proferida a decisão ora agravada, declarando deserto o recurso de apelação.

Na decisão agravada, ressaltou-se o dever da parte recorrente de comprovar o preparo recursal no ato da interposição do recurso, mediante a juntada cumulativa de três documentos: (i) boleto bancário das custas; (ii) comprovante de pagamento; e (iii) relatório de conta do processo, conforme dispõe o art. 9º, § 1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015 (Regimento de Custas do TJ/PA). Fundamentou-se, ainda, em vasta jurisprudência desta Corte que reconhece a impossibilidade de juntada posterior do relatório de conta e a indispensabilidade desse documento para a comprovação do regular preparo recursal, sob pena de deserção.

Irresignada, a agravante interpôs o presente recurso de agravo interno, sustentando, em síntese, que o recolhimento do preparo recursal fora realizado de forma simples e correta, uma vez que foram devidamente juntados o boleto e o comprovante de pagamento, restando ausente apenas o relatório de conta. Defende que tal ausência constitui mero vício sanável, passível de regularização, não sendo hipótese de deserção, e alega que a decisão agravada incorreu em excesso de formalismo ao não admitir o recurso de apelação.

Argumenta, ainda, que a ausência de apresentação do relatório de conta não representa descumprimento da determinação judicial, pois não houve falta de recolhimento das custas, mas apenas de um documento acessório. Invoca precedentes que, segundo a agravante, autorizariam o recolhimento complementar de forma simples, sem a imposição de penalidade de deserção.

Foi oportunizado o oferecimento de contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. DOCUMENTO ESSENCIAL À COMPROVAÇÃO DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO NÃO ATENDIDA. PRECLUSÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação cível manejada pela agravante, por deserção, em razão da ausência de juntada do relatório de conta do processo exigido pelo Regimento de Custas do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e da não regularização do preparo no prazo assinalado.

2. A decisão agravada fundamentou-se no art. 1.007 do CPC e no art. 10 da Lei Estadual nº 8.328/2015, que impõem à parte o dever de comprovar o preparo recursal no ato da interposição, mediante apresentação cumulativa do boleto, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de juntada do relatório de conta do processo, apesar de intimação para regularização, constitui vício sanável ou acarreta a deserção do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 1.007 do CPC determina que o preparo deve ser comprovado no ato da interposição, sob pena de deserção. O art. 10 da Lei Estadual nº 8.328/2015 estabelece que a comprovação do recolhimento se dá mediante a apresentação conjunta do relatório de conta e do boleto autenticado ou acompanhado do comprovante de pagamento.

5. A ausência do relatório de conta inviabiliza a aferição do valor efetivamente devido, sendo documento indispensável à regularidade do preparo. A intimação concedida para complementação das custas não foi atendida no prazo legal, caracterizando a preclusão temporal.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, não comprovado o preparo no momento oportuno e não sanada a irregularidade no prazo assinalado, impõe-se a deserção do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de juntada do relatório de conta do processo no ato da interposição do recurso, mesmo após intimação para regularização, enseja a deserção recursal, nos termos do art. 1.007 do CPC e do art. 10 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.007; Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 9º, §1º, e 10.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1490763/MA, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 28/10/2019; AgInt nos EDcl no AREsp 1291369/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 02/05/2019.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, a teor do art. 1.007 do CPC atual, é dever da parte recorrente
comprovar o preparo recursal no ato de interposição do recurso
, e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo:
boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo
, conforme disciplina o a Lei Estadual nº. 8.328 – Regimento de Custas do TJ/PA e, no caso dos autos, o ora agravante apresentou o recurso de apelação sem o relatório de conta e apesar de devidamente intimado a sanar a irregularidade no prazo de cinco dias, não o fez dentro do prazo concedido, conforme devidamente certificado nos autos.

Ora, vejamos o que diz o art. 10, da Lei Lei Estadual nº. 8.328/2017:

Art. 10. Sem prejuízo da verificação e homologação definitiva do pagamento, a cargo do TJPA e que se fará com base nas informações do arquivo eletrônico disponibilizado pelo Banco conveniado, o interessado fará prova do recolhimento apresentando o relatório de conta do processo e o respectivo boleto:

I – Autenticado mecanicamente ou;

II – Acompanhado do comprovante do pagamento emitido pelo guichê de caixa ou pelos canais eletrônicos da instituição financeira.

Dessa forma, mostra-se correta a exigência dos três documentos (boleto, comprovante de pagamento e relatório de conta) para a comprovação do pagamento do preparo recursal e qualquer irregularidade evidenciada em relação a isso deverá ser sanada dentro do prazo concedido pelo Relator, sob pena de deserção.

No assunto, destaco os seguintes julgados do Colendo STJ:

AGRAVO INTERNO. ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. PREPARO RECURSAL.

COMPROVAÇÃO POSTERIOR DE REGULAR RECOLHIMENTO. PRECLUSÃO. DESERÇÃO.

I - Na origem, trata-se de ação objetivando que os requerido sejam condenados ao pagamento de indenização em decorrência de mal atendimento médico, o qual supostamente teria contribuído para o óbito de filha da parte autora. Na sentença, julgou-se procedente o pedido, sendo as partes condenadas solidariamente ao pagamento de R$300.000,00 (trezentos mil reais). No Tribunal de origem, a sentença foi parcialmente reformada para reduzir o quantum indenizatória para o valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais).

II - Aplica-se ao recurso o enunciado administrativo n. 3 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC".

III - Mediante análise dos autos, o recurso especial não foi instruído com a guia de custas devidas ao STJ e o respectivo comprovante de pagamento. IV -
Ainda no tribunal de origem, percebeu-se haver irregularidade no recolhimento do preparo. A parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício, não o regularizou dentro do prazo assinalado.

V - Não se desconhece a petição de fls. 407/409, trazida aos autos em razão do despacho oportunizando a regularização do feito. No entanto, ela não pode ser conhecida para os fins a que se destina, uma vez que protocolizada fora do prazo assinalado, ocorrendo a preclusão temporal da prática do ato. Nesse sentido é a jurisprudência do STJ, vejamos: AgInt nos EDcl no AREsp 1291369/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019 e AgInt no AREsp 1322565/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/12/2018, DJe 19/12/2018.

VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1490763/MA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO, POR DESERÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO, NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO NO PRAZO. COMPROVANTE DE AGENDAMENTO NÃO ADMITIDO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1.007, § 4º, DO NCPC. NÃO COMPROVADO NO PRAZO. SÚMULA Nº 187 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Consoante o entendimento desta Corte, a juntada de comprovante de agendamento não constitui meio apto à comprovação de que o preparo foi efetivamente recolhido, o que leva, portanto, à deserção do recurso. Súmula nº 187 do STJ.

3. Não comprovado o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso e intimada para efetuar o recolhimento em dobro, a parte não o faz no prazo assinalado, ocorre a preclusão temporal a justificar a não admissão do recurso especial em virtude da sua deserção.

4. Dessa forma, não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, de maneira que este deve ser integralmente mantido com seus próprios termos.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1291369/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019)

Dito isto, uma vez que o presente recurso não traz qualquer novo argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Belém/PA, 1º de dezembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 04/12/2025